Tribunal: TJMT
Processo: 1033414-80.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033414-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DE CAMPOS - CPF: 616.140.411-72 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTA CORRENTE INVADIDA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELO AUTOR. FRAUDE EVIDENCIADA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula 479 STJ -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Constatado que o cliente não efetuou, solicitou ou autorizou transferência de valores da sua conta corrente, e provado que esta foi invadida por um fraudador, exsurge o dever do banco de indenizar os danos causados.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033414-80.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

João Luiz de Campos

Recorrido(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1.Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2. Tornar definitiva a liminar concedida no ID 130680786.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

O recurso é exclusivo do autor limitando-se a sustentar a majoração dos
danos

morais.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência em caráter liminar, em razão da realização de diversos empréstimos e transferência via pix da conta corrente do autor, realizada por terceiro, sem o seu consentimento e autorização.

Pelas informações apresentadas pelo recorrido, foram realizadas as seguintes operações:

EMPRESTIMO IMEDIATO – CC nº 000806683672, no valor de R$ 5.583,33 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) com IOF de R$ 188,33 (cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos);

EMPRESTIMO 13º SALÁRIO INSS – CC nº 910001756109, no valor de R$ 756,51 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) com IOF de R$ 25,51 (vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos);

EMPRESTIMO 13º SALÁRIO INSS- CC nº 910001756110, no valor de R$ 576,44 (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) com IOF de R$ 19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro centavos);

PIX no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) realizado para Ideniodar Gervásio Perreto Junior;

Diante das transferências bancárias não reconhecidas pelo requerente, certo é que não comprovou o Banco requerido a culpa exclusiva do consumidor ou mesmo a inexistência da fraude nas operações, ônus do Banco, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. art. 6º, VIII, do CDC.

Como anotou o d. Juiz de Direito na sentença recorrida:

“Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do empréstimo que motivou o desconto, mas tão somente alegou, sendo insuficiente e frágil a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação.

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vínculo, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

Assim, tratando-se de caso de fraude, evidencia-se que em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Súmula 479 do STJ, (...)”

A indenização por dano moral foi bem reconhecida, porquanto a efetivação de transações ilícitas e não reconhecidas pelo autor é causa de responsabilização do banco por danos morais.

A invasão por terceiros de conta bancária, com transações ilícitas e não reconhecidas pelo autor, perturba a tranquilidade do espírito do sujeito, acarretando-lhe natural preocupação e ansiedade com a situação, com isso e em última análise, o comprometimento da alma, na esfera psíquica.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024